Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Defronte a impugnação advinda da agravada à gratuidade de justiça que lhe fora deferida de forma precária e considerando que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual condição financeira, assino ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. Outrossim, retire-se o recurso da pauta de julgamento em que está inserido. I. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator